Tribunal: TJMT
Processo: 1071575-02.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071575-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), ABINAEL DA LUZ ALMEIDA - CPF: 071.478.501-65 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL –
REJEITADA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUMENTA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NOTAS FISCAIS, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS COM ASSINATURA, BOLETOS INADIMPLIDOS – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – ASSINATURA DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO – RELAÇÃO DO RECEBEDOR COM O RECLAMANTE DEMONSTRADA – AUSENTE HIPÓTESE DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica evidenciada através do arcabouço documental apresentado, como notas fiscais, recebimento com assinatura de terceiro e boletos inadimplidos, no caso dos autos, o recorrido demonstrou que o recebedor das mercadorias possui relação com o recorrente, isso porque comprovou que o recebedor dos produtos e o consumidor residem na mesma localidade.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela parte recorrida, não há que se falar em condenação por danos morais.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não se configura a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ABINAEL DA LUZ ALMEIDA, contra a respeitável sentença exarada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a sentença não observou que o recorrido não desincumbiu do ônus específico da prova, já que acostou ao processo documentos com assinatura em nome de terceira pessoa, deixando de demonstrar qualquer relação entre o recorrente e o recorrido.

Infere ainda, que não há prova legítima e idônea nos autos que comprove a existência de um contrato capaz de evidenciar o consumo dos produtos ou serviços fornecidos pela recorrida, e que dessa forma, resta demonstrada que o reclamante foi vítima de fraude.

Aduz ainda, alternativamente, pela necessidade de produção de prova pericial pois a assinatura apresentada não corresponde com a assinatura do recorrente, assim sustenta que em razão da complexidade do caso, a extinção da ação diante da incompetência dos Juizados Especiais é a medida que se impõe.

Destarte isso, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrido em indenização por danos morais.

Alternativamente, postula a extinção do processo sem resolução do mérito com afastamento da condenação em honorários advocatícios., nos termos do art. 51, II, e 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A recorrida, INTERBELLE COMPERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de incompetência do Juizado Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece acolhimento, isso porque, a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização de perícia.

Além disso, a assinatura firmada na ordem de recebimento condiz com recebedor denominado Marilia Santana da Luz, que reside no mesmo endereço que o recorrente, não havendo que se falar em prova pericial para constatar fraude.

Passo a análise do mérito.

No caso em apreço,
ABINAEL DA LUS ALMEIDA
,
ajuizou ação em desfavor da INTERBELLE COMPERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor de R$ 190,29 (cento e noventa reais e vinte e nove centavos) decorrente do contrato
nº 180533090
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 174511448), sob o fundamento de que a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica entre as partes e ainda, demonstrou que o recebedor dos produtos reside na mesma localidade do reclamante.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a parte ré não teria apresentado documento válido/idôneo que pudesse comprovar a origem do débito que ensejou a negativação indevida.

Todavia, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Pois bem. De proêmio, constato ser incontroversa a ocorrência de uma restrição lançada no nome da parte Reclamante, perante os órgãos responsáveis pela empresa Requerida, relativa a uma dívida no valor de
R$ 190,29 (cento e noventa reais e vinte e nove centavos) - vide documento de Id. Num. 106297344.

Em face disso, competia à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse viés, a
parte Ré acostou aos autos a nota fiscal emitida em nome do Autor referente aos produtos adquiridos (Id. 110591566, pág. 1) e os boletos inadimplidos (Id. 110591566, pág. 2), além do extrato de pedido (Id. 110591566, pág. 3 e 4) e a assinatura de entrega (Id. 110591568)
:

Id. 110591566, pág. 1:

Id. 110591568:

O Réu asseverou que o recebedor dos produtos reside na mesma localidade do Autor, apontando, para tanto, a qualificação contida no processo nº 1017784-66.2020.8.11.0003
, cujos dados seguem colacionados abaixo:

Endereço da receptora dos produtos – Id. 110591569

Endereço do Autor contido na exordial – Id. 106296634

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado
,
porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos
.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte do Reclamante.

Diante da existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
,
haja vista se tratar de exercício regular de direito
, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.”

Como visto acima, tal entendimento se dá pela constatação de verossimilhança entre o alegado e o acervo documental acostado pelo recorrido, desse modo, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal, o Recorrente não apresentou impugnação específica e suficiente a quebrantar todo o conjunto probatório apresentado em defesa.

Ressalte-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., não há que se falar em condenação por danos morais.

Ademais, sendo evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023